Tribunal: TJDFT
Processo: 0741290-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741290-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELINE BEZERRA DELGADO FLAESCHEN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração proposto por ADELINE BEZERRA DELGADO FLAESCHEN contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento por ela interposto. A agravante sustenta que há documento novo que comprova a cessão de crédito realizada entre o BRB e a Navarro S.A, de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do exequente (BRB). Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 65820967). É o relatório. DECIDO. Não há previsão legal de pedido de reconsideração de revisão de decisões judiciais. A revisão do entendimento da decisão monocrática do Relator só é possível com a interposição de agravo interno. Todavia, admite-se, em razão do princípio da fungibilidade, e desde que respeitado o prazo recursal, o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno contra decisão monocrática. Desse modo, recebo a petição como agravo interno. A princípio, a executada trouxe documento que indica que houve cessão de crédito entre o BRB e a Navarro S.A. Todavia, não há prova de que o credor tenha notificado a devedora acerca da referida cessão. A cessão de crédito só é válida em relação ao devedor após a sua notificação (art. 290, Código Civil). Antes de sua realização, o devedor pode pagar o cedente, pois a cessão não lhe é imputável. Observado que não houve notificação do devedor acerca de eventual cessão de crédito entre o exequente e o terceiro, ao contrário, que o exequente expressamente se manifestou nos autos que somente informaria a executada sobre a cessão após os devidos trâmites administrativos, não há ilegitimidade ativa do exequente. Assim, por ora, mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). À agravante para complementar as razões do recurso, caso tenha interesse, no prazo de 5 dias. Após, ao agravado para contrarrazões do agravo interno e para se manifestar quanto aos novos documentos apresentados pela recorrente. Na sequência, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator